Tribunal: TJMT
Processo: 1004310-71.2022.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004310-71.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGO CARNEIRO DA SILVA - CPF: 054.712.581-00 (APELADO), JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO - CPF: 569.429.661-34 (ADVOGADO), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), FRANK RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 831.798.441-91 (APELANTE), JULIANA RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 720.510.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ÁUDIO APRESENTADO QUE NÃO DEMONSTRA CONFISSÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo pagamento parcial de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e determinando a dedução desse valor da dívida exequenda. A sentença condenou o embargado à multa por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. O apelante busca a reforma integral da sentença, alegando ausência de comprovação de pagamento, inexistência de confissão no áudio apresentado e requerendo a condenação do apelado por litigância de má-fé e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se o áudio apresentado pelo apelado comprova o pagamento parcial da dívida; (ii) verificar se está configurada a litigância de má-fé por parte do apelado; (iii) analisar a possibilidade de condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O áudio apresentado pelo apelado, que embasou a sentença de origem, não comprova a alegação de pagamento parcial de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mas sim refere-se a outra negociação. A ausência de prova inequívoca exige a reforma da sentença, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

4.

Está configurada a litigância de má-fé do apelado, conforme art. 80, incisos I e II, do CPC, uma vez que tentou induzir o juízo a erro ao apresentar prova que não comprova o adimplemento parcial da dívida alegada.

5.

Não se verifica a ocorrência de dano moral, pois a parte recorrente não demonstrou fatos concretos que ensejem tal condenação, limitando-se a requerê-la genericamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica sobre fato alegado na petição inicial não impede que o julgador, à luz das provas, forme sua convicção contrária à presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC.

2.

A litigância de má-fé caracteriza-se quando a parte tenta induzir o juízo a erro, utilizando prova inadequada ou alegações manifestamente infundadas.

3.

Não é possível a condenação por dano moral sem demonstração objetiva de dano e nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, incisos I e II; 81; 85, § 2º; 341; 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.885.201/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23.11.2021, DJe de 25.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Frank Rodrigues Ribeiro
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos dos embargos à execução nº 1004310-71.2022.8.11.000 opostos na ação de execução de título extrajudicial nº 1011314-96.2021.8.11.0004
,
oposto por
Marcos Carneiro da Silva
que julgou parcialmente procedente os embargos à execução nos termos do art. 487, inc. I para:

reconhecer

o pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) feito pelo embargante ao embargado e determinar que o valor seja abatido do instrumento particular de confissão e renegociação de dívida colacionada nos autos do processo de execução de título extrajudicial, em apenso, sob o número 1011314-96.2021.8.11.0004. A sentença condenou o embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé no equivalente a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa a ser revertido em favor do embargante, conforme prevê o art. 81 do Código de Processo Civil, bem como condenou o embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A parte Apelante requer a reforma da sentença, argumentando que o áudio não comprova que houve pagamento de parte da dívida apresentada

Ao final pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente os embargos à execução, condenar o apelado em litigância de má-fé e a pagar indenização por dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Frank Rodrigues Ribeiro
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos dos embargos à execução nº 1004310-71.2022.8.11.000 opostos na ação de execução de título extrajudicial nº 1011314-96.2021.8.11.0004
,
oposto por
Marcos Carneiro da Silva

que julgou parcialmente procedente os embargos à execução nos termos do art. 487, inc. I para:

reconhecer

o pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) feito pelo embargante ao embargado e determinar que o valor seja abatido do instrumento particular de confissão e renegociação de dívida colacionada nos autos do processo de execução de título extrajudicial, em apenso, sob o número 1011314-96.2021.8.11.0004. A sentença condenou o embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé no equivalente a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa a ser revertido em favor do embargante, conforme prevê o art. 81 do Código de Processo Civil, bem como condenou o embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O recurso deve ser provido em parte.

A magistrada de origem julgou parcialmente procedente os embargos sob o fundamento de que não houve impugnação específica em relação ao áudio apresentado no qual apelante/embargado teria confessado o recebimento R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) referente à dívida executada. Confira-se:

“[...] Lado outro, analisando os autos, percebe-se que o embargante, no intuito de comprovar o pagamento proporcional do débito ao embargado, colacionou no id. 86319903 arquivo de áudio, onde o embargado confirma já ter recebido a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) do embargante.

Destaca-se, especificamente quanto à impugnação (id. 102133865), que não houve impugnação acerca do arquivo mencionado, no que tange ao fato apresentado pelo embargante de que o embargante efetivamente veio a receber a quantia de R$ 40.000,00

(quarenta mil reais).

Observa-se, em verdade, que o embargado limitou-se, em impugnação, a se manifestar sobre:
a)
validade do contrato,
b)
inadimplência do embargante e
c)
Print
como prova frágil.

Portanto, considerando que incumbe também ao embargado manifestar precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, presume-se, assim, a veracidade do arquivo de áudio, na forma do art. 341, caput, do Código de Processo Civil, quando o embargante afirma que o embargado confessa ter recebido a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

[...]

Assim, ante a ausência de impugnação específica do arquivo de áudio colacionado, os fatos elencados na exordial ganham relevância, notadamente, quando, a existência do adimplemento parcial da dívida no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). [...]” (Id. 212759894, pág. 4-5)

É cediço que “O princípio da concentração da defesa ou da eventualidade impõe ao réu o ônus de impugnar, especificadamente, as alegações de fato formuladas pelo autor, sob pena de serem havidas como verdadeiras (art. 341 do CPC/2015).
A presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação
, todavia,
é relativa, não impedindo que o julgador, à luz das provas produzidas no processo, forme livremente a sua convicção, bem como atinge apenas as questões de fato
.” (REsp n. 1.885.201/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

E, no caso dos autos, apesar de não ter havido a impugnação específica do áudio, da sua análise se verifica que diverso do que entendeu a magistrada de origem, não houve confissão de recebimento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelo apelante. Confira-se a transcrição do áudio:

“Marquinhos, olha aí, ó, aquela nota de 3 mil lá de cima, lá em cima lá, ó, 3.300 reais. Aí o Rodrigo me deu 3 mil, que ele transferiu, e 300 reais em dinheiro, certo? Tá paga. Essas outras notas que sobrou aí, no valor atualizado que tava na época que eu falei pro cê, na época que eu falei pro cê, dava R$19.432, R$19.432. Cê me deu um cheque de 10 mil lá da loja, lá da loja que cê vendeu do celular lá da lojinha, caiu para R$9.432, mais os cheques da R$35.000 e uns quebrados, quase R$36.000, certo? Aí cê pegou e me mandou mais R$3.000 de transferência,
e aí eu peguei e acordei com cê o seguinte, ficava os R$3.000, mais a carne do pastor e o outro, e eu fazia R$40.000
. Cê lembra? A hora que cê vê aí se vai lembrar.”

Verifica-se no áudio que o Apelante falou que outro negócio que envolveria “carne do pastor” ficaria em R$ 40.000,000, e, não que teria recebido os R$ 40.000,00.

Assim, não restou comprovado o pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o que implica na necessária reforma da sentença.

A parte recorrente defende que o apelado litigou de má-fé, na medida em que tentou induzir o juízo a erro, posto que afirmou ter pago parcialmente a dívida, porém não comprovou o pagamento.

Nesse particular, tenho que resta configurada a má-fé processual, uma vez que a apelado afirmou que quitou parte da dívida, todavia conforme já demonstrado tentou induzir o juízo a erro acostando arquivo de áudio em que não há a confissão da dívida
, portanto, a conduta da parte apelada amolda-se as previstas no artigo 80, I e II do CPC.

No que tange ao dano moral, não verifico a sua ocorrência, na medida em que a parte apelante sequer trouxe em seu recurso quais as razões para a existência de eventual dano moral, limitando-se a incluir o pedido no item “dos pedidos” do seu recurso.

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
para:
1)
nos termos do art. 487, I do CPC, julgar improcedente os embargos à execução opostos pela parte apelada;
2)
aplicar a recorrida
,
multa por litigância de má-fé, caracterizada nos termos ao art. 80 II do CPC, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Com a reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos à execução, de rigor a inversão do ônus de sucumbência, razão pela qual condeno a parte apelada/embargante
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025